Tribunal: STF
Processo: RE 424323
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Reenquadramento de servidor público. Controvérsia resolvida com base no disposto na Lei nº 2.379/96 do Estado do Amazonas. Ofensa a direito local. Súmula nº 280/STF. Precedentes. 




1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 




2. Discussão acerca de eventual direito adquirido ao pretendido enquadramento que não se reveste de índole constitucional. 




3. Agravo regimental não provido.